Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0022326-91.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLA KARLA CUNHA DE LACERDA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DANIELLA KARLA CUNHA DE LACERDA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020 16:15:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator